Tribunal: TJDFT
Processo: 0752489-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752489-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOCICERO BEZERRA SILVA JUNIOR PACIENTE: ROGÉRIO MENEZES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O O advogado Jocicero Bezerra Silva Junior impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ROGÉRIO MENEZES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Ceilândia/DF, em decorrência de decisão que deixou de receber o recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa. No caso, o impetrante diz que a conduta delitiva descrita na denúncia não se subsumi à Lei Maria da Penha, pois a suposta agressão perpetrada contra a ofendida teria sido cometida por seu irmão, que reside na mesma residência que a vítima. Aduz que o fato descrito na denúncia não está sendo praticado em um contexto de sobreposição do homem em relação à mulher por questões envolvendo gênero, nem pela vulnerabilidade da irmã/mulher em relação ao irmão/homem. Requer a admissão e a concessão da ordem de Habeas Corpus para o fim de determinar a remessa dos autos para ser processado e julgado por Juízo competente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que deixou de receber o recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa é vista no ID Num. 79705871 dos autos de origem e tem o seguinte teor: “Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu em face decisão que negou pedido de exceção de incompetência - ID 78741994. Com vistas, o Ministério Público apresentou as contrarrazões ao RESE, destacando o não cabimento do referido recurso contra à decisão proferida. É relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a Defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito em razão da decisão que indeferiu o pleito de exceção de incompetência material deste Juízo. Com efeito, ressalta-se que o artigo 581 elenca taxativamente as hipóteses cabíveis para interposição do RESE, não comportando uma interpretação analógica de modo a permitir a utilização de tal recurso quando não previsto na Lei. Neste contexto, observa-se que a decisão interlocutória objetada pelo nobre causídico não consta no rol taxativo do artigo supracitado. Pelo exposto, deixo de receber o recurso interposto pela Defesa. Prossigam-se com as determinações anteriores. Publique-se. Intime-se.” A Constituição Federal prevê o HC como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme se vê: “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” O impetrante requer a admissão e a concessão da ordem de Habeas Corpus para o fim de determinar a remessa dos autos para ser processado e julgado por Juízo competente. A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder. Após detida análise dos autos, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, pois não verifico iminente constrangimento ilegal decorrente da decisão que deixou de receber o recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa em que se discutia exceção de incompetência. No caso em tela, verifico que os fatos descritos na denúncia envolvem violência doméstica, uma vez que a agressão teria ocorrido por conta de suposta desobediência da irmã, diante da alegada autoridade que o ora paciente afirma ter no ambiente familiar. Em seu depoimento perante a autoridade Policial, a ofendida foi clara ao afirmar que: “que devido ao fato da declarante falar com seu filho para jogar bola em outro lugar, seu irmão ROGÉRIO disse para a declarante que o filho dele não iria jogar bola em casa, pois quem manda na casa era ele. Que iniciou uma discussão entre a declarante e seu irmão ROGÉRIO, passando este a xingar a declarante de: “PIRANHA e VAGABUNDA”, dizendo que a declarante tinha que arrumar outro lugar para morar, pois ele não a queria mais em casa. Que ROGÉRIO ainda ameaçou a declarante, dizendo que se ela fosse à delegacia ou ao Corpo de Bombeiros ele iria matá-la. Que ato contínuo, ROGÉRIO segurou a declarante pelo braço, agredindo-a na cabeça com uma garrafa de café.” (ID Num. 57451542). Do que se nota a partir das declarações acima, o crime em apuração foi cometido por irmão contra irmã dentro do ambiente doméstico, a fim de prevalecer a "autoridade" daquele dentro da residência que compartilham, isto é, denota-se sim superioridade em detrimento da condição do sexo feminino da vítima. Nesse sentido, esta Corte já decidiu, vejamos: “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. UNIDADE FAMILIAR. BRIGAS ENTRE IRMÃOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO. 1. Pratica crime em contexto de violência doméstica e familiar, que justifica a aplicação das disposições contidas na Lei Federal 11.340/2006, o irmão que xinga a irmã, desqualificando a sua condição como mulher, e, valendo-se da superioridade física, agride-a fisicamente. 2. O fato de os envolvidos serem irmãos não pode ensejar a desnaturação do sentido da Lei 11.340/2006, que almeja a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher em obediência ao preceito constitucional estabelecido no § 8o do artigo 226 da Constituição Federal. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1147563, 20170610072583RSE, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: 99/141) Assim, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de suspensão da decisão que manteve a competência do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Ceilândia/DF para julgar o caso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Comunique-se a autoridade coatora, solicitando-lhe informações. Brasília, 18 de dezembro de 2020 10:32:06. ROBSON BARBOSA Desembargador